Tribunal: TJDFT
Processo: 0721430-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721430-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VICTOR AMADEU MARTINS RIBEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução Penal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VICTOR AMADEU MARTINS RIBEIRO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no processo n.o 0004606-30.2018.8.07.0015, que indeferiu o pedido de conversão da nova pena privativa de liberdade em medida de segurança e julgou prejudicados os pedidos de desinternação e de submissão a novo exame psiquiátrico pelo IML. Em suas razões (Id 72330242, p. 583-594), o agravante narra que cumpria pena privativa de liberdade e, a partir de 13/12/2019, passou a cumpri-la em regime aberto mediante monitoração eletrônica. Menciona que, em 07/01/2020, a genitora do agravante noticiou o seu transtorno mental ao VEPERA, e, por conta desse transtorno, retirou a tornozeleira eletrônica por vontade própria e, por isso, a sua situação passou a ser acompanhada pela Seção Psicossocial do Juízo. Acrescenta que veio aos autos nova carta guia noticiando a imposição de medida de segurança, na modalidade internação, na data de 29/01/2023, com prazo mínimo de 03 anos. Afirma que, diante disso, o Juízo da Vara de Execuções Penais converteu todas as penas privativas de liberdade em medida de segurança, em 14/09/2023. Alega que foi transferido para a Ala de Tratamento Psiquiátrico na data de 04/09/2023. Aduz que, no Mov. 347.1, foi acostada nova carta de guia veiculando a pena privativa de liberdade de 13 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, por crime de homicídio ocorrido em 10/06/2012. Assevera que postulou a conversão dessa pena em medida de segurança, o que foi indeferido pelo Juízo. Defende que o crime da nova carta de guia, cometido em 10/06/2012, é anterior à constatação da doença mental (mov. 347.1) e a própria sentença da nova guia, de 11/11/2022 (Mov. 347.1, p. 36/38), é anterior ao laudo de exame psiquiátrico que embasou a decisão de conversão das penas em medida de segurança. Assevera que “não faz sentido algum extinguir a medida de segurança imposta no tocante às guias (guias 0004606-30.2018.8.07.0015, 0002141- 70.2017.8.07.0019 e 0704797-17.2021.8.07.0019) e, ao mesmo tempo, determinar que o sentenciado cumpra pena privativa de liberdade em virtude de sentença proferida em 11/11/2022, por crime cometido 11 anos antes do laudo que afere a sua incapacidade mental, o qual também posterior à própria sentença condenatória, conforme ressaltado em linhas pretéritas”. Argumenta que “não restou evidenciada a cessação da periculosidade do interno, capaz de ensejar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em estabelecimento penal comum. Ao contrário, a não ser que o sentenciado tenha se curado, em três meses (após 13/12/2024, data do último relatório da equipe da ATP constante nos autos, conforme mov. 341.2), nem é preciso ser especialista para se perceber os riscos à saúde, e mesmo à integridade física, que aquele, portador de esquizofrenia, com apresentação de surtos psicóticos (que deram origem, inclusive, aos demais crimes por ele praticados, conforme também consta no laudo de mov. 300.2), encontra-se correndo inserido na massa carcerária comum”. Salienta que “o fato de constar no relatório datado de 27/03/2025 que o interno “está estável no âmbito psíquico” (mov. 381.1) não afasta o diagnóstico de “psicose não orgânica não especificada (F29) enquanto não se chega à certeza diagnóstica, sendo as hipóteses mais prováveis: o transtorno esquizotípico (F21, mais provável) ou a esquizofrenia simples (F20.6, menos provável)”, conforme laudo do IML.” Requer a antecipação da tutela recursal para que seja convertida a pena privativa de liberdade imposta na guia n.o 0037130-51.2012.8.10.0001 em medida de segurança, determinando-se o retorno do agravante à Ala de Tratamento Psiquiátrico da PFDF. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da antecipação da tutela. Subsidiariamente, “pleiteia seja determinado ao Juízo a quo a submissão do sentenciado a novo laudo pericial para fins de verificar se persiste o diagnóstico de “psicose não orgânica não especificada (F29) enquanto não se chega à certeza diagnóstica, sendo as hipóteses mais prováveis: o transtorno esquizotípico (F21, mais provável) ou a esquizofrenia simples (F20.6, menos provável)”, conforme laudo do IML datado de 21/12/2023 e, caso confirmado, a imediata conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança, com a transferência do sentenciado para a Ala de Tratamento Psiquiátrico da PFDF”. É o relatório. Pretende o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a conversão da pena privativa de liberdade imposta na guia n.o 0037130-51.2012.8.10.0001 em medida de segurança, com fulcro no art. 932, II, do Código de Processo Civil. A decisão que indeferiu o pleito formulado, restou assim fundamentada (Mov. 359): “Compulsando os autos, verifico que o segurado iniciou o presente processo de execução, por meio do cumprimento de penas privativas de liberdade, conforme guias de Mov. 1.1 e 60.1. Posteriormente, foi juntada aos autos a guia de execução n. 212.1, por meio da qual foi imposta medida de segurança, em virtude de fato criminoso cometido no dia 26/04/2021, o que levou à determinação da internação do custodiado na ATP, local onde já havia permanecido internado provisoriamente no período compreendido entre os dias 01/08/2022 e 22/12/2022. A nova transferência para a ATP ocorreu no dia 01/09/2023, conforme Ofício de Mov. 243.1. Considerando a necessidade de consolidar a situação processual do interno, após a manifestação da Defesa e do Ministério Público, foi proferida decisão em 14/09/2023 convertendo as penas privativas de liberdade mais antigas em medida de segurança, conforme Mov. 257.1. Na mesma data, foi determinada a submissão do segurado a exame psiquiátrico pelo IML. Em outubro de 2023 foi juntado ao Mov. 292.1 Ofício enviado pela 3a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Luís/MA, informando que o interessado estava preso em virtude do Processo n. 0037130-51.2012.8.10.0001, bem como solicitando informações acerca da existência de vaga para cumprimento da pena imposta naqueles autos. Dessa forma, em 29/12/2023, foi proferida a decisão de Mov. 302.1, por meio da qual foi determinada a comunicação ao Juízo processante, de que a guia de execução oriunda do processo acima citado deveria ser juntada no presente processo, considerando a unicidade da execução penal. Ao Mov. 304.2 foi juntado relatório multiprofissional emitido pela equipe de saúde da ATP, no qual foi sugerida a concessão de autorização para saídas terapêuticas. Após a manifestação da Defesa e do Ministério Público, foi proferida a decisão de Mov. 314.1, por meio da qual foi indeferida a implementação do referido benefício, uma vez que o segurado ainda permanecia preso preventivamente em virtude do processo que tramitava em São Luís/MA. Foi juntado ao Mov. 341.2 novo relatório multiprofissional emitido pela ATP. Posteriormente, juntou-se ao Mov. 347.1 a guia de execução oriunda do Processo n. 0037130-51.2012.8.10.0001, no qual foi imposta a pena de 13 anos e 09 meses de reclusão, em regime carcerário inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, II, do Código Penal. Após a juntada do referido documento, foi dada vista à Defesa, que pugnou pela conversão da pena privativa de liberdade relativa à nova condenação em medida de segurança, bem como pela desinternação condicional do segurado. O Ministério Público, por sua vez, se manifestou por meio do parecer de Mov. 355.1, no qual requereu, em síntese, a conversão da nova pena em medida de segurança e pela submissão do segurado a novo exame psiquiátrico. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. Relatei. DECIDO. Como cediço, a vigente Legislação Penal adota o sistema vicariante, ou seja, ao imputável aplica-se somente pena privativa de liberdade e, ao inimputável, apenas medida de segurança. Giro outro, quanto ao semi-imputável, incide pena reduzida ou medida de segurança, nos precisos termos dos artigos 26, parágrafo único, e 97 e 98 da Lei n. 7.209, de 11.07.84. Não subsiste, portanto, o sistema do duplo binário. Entretanto, a lei não prevê expressamente solução para a presente situação, em que ao sentenciado foi aplicado medida de segurança em um processo e lhe foi imposta pena privativa de liberdade em outro. Dessa forma, além da incompatibilidade entre a medida de segurança e a pena privativa de liberdade imposta ao apenado, é notório que a manutenção daquela, no caso dos autos, não encontra fundamento, já que, em condenação posterior, o sentenciado foi considerado plenamente imputável. Registro que a nova condenação esteja relacionada com fato criminoso ocorrido em data anterior aos que deram origem às guias de execução de Mov. 1.1, 60.1 e 212.1, o julgamento da ação penal ocorreu em novembro de 2022, conforme documentos que instruem a guia de execução de Mov. 347.1. Acrescento que não há registro de que a imputabilidade do réu tenha sido questionada ao longo de toda a tramitação da Ação Penal n. 0037130-51.2012.8.10.0001, fato que reforça a falta de fundamento para a conversão da pena imposta em medida de segurança. Vale lembrar que a análise acerca da imputabilidade da pessoa autora de fato criminoso deve ocorrer de forma individualizada, com relação a cada caso concreto. Assim, em regra, eventual reconhecimento de inimputabilidade em um processo não vincula o magistrado que realiza outros julgamentos, sejam por fatos anteriores ou posteriores. Entendo, portanto, que deve prevalecer a análise feita no âmbito do processo que resultou na condenação mais recente, valendo ressaltar, inclusive, que o referido julgamento ocorreu pelo Tribunal do Júri. Com relação ao tratamento ao qual o custodiado vem sendo submetido no âmbito da ATP, registro que o laudo juntado ao Mov. 300.2 já havia atestado a possibilidade de continuidade do acompanhamento em regime ambulatorial. Nesse sentido, “Portanto, o periciando pode continuar seu tratamento ambulatorial, porém, com supervisão de terceiros, familiares (a mãe estaria disposta a apoiá-lo, segundo relatórios médicos), da VEP, da assistência social etc., a fim de que ele continue a usar regularmente a medicação psicotrópica e a comparecer regularmente às consultas: psiquiátrica e psicológica.” Tal conclusão está alinhada com o posicionamento da equipe assistente, conforme se verifica do seguinte trecho, extraído do relatório multiprofissional juntado ao Mov. 341.2: “Atualmente, em uso de antipsicótico oral regular, seu quadro encontra-se compensado, sem presença de sintomas psicóticos, sem comportamento agressivo, pensamento organizado e discurso conexo, com empobrecimento cognitivo. Apresenta boa adesão ao tratamento. Possui suporte familiar adequado, sendo visitado regularmente na ATP pela mãe sra. Sílvia - (61) 9 9299.4197 - . Esta refere desejo de receber o filho em saídas terapêuticas regulares e deseja também acolhê-lo para tratamento ambulatorial. O paciente não apresenta demandas agudas que justifiquem sua permanência na ATP neste momento. Sugere-se saídas terapêuticas regulares para fim de subsidiar futura desinternação.” Resta, portanto, devidamente demonstrado pelas análises técnicas trazidas aos autos que há indicação para a continuidade do acompanhamento das necessidades médicas do custodiado na modalidade ambulatorial, a qual é plenamente compatível com o tipo de acompanhamento prestado pelas equipes de saúde das unidades prisionais que compõem o sistema prisional local. Registro, portanto, que não haverá prejuízo à continuidade do tratamento demandado pelo sentenciado, já que a assistência à saúde mental faz parte da política de atenção à saúde das pessoas privadas de liberdade. Assim, a medida que se impõe é a extinção da medida de segurança, considerando o período total do tratamento já realizado, bem como o prosseguimento da execução, apenas com relação à nova condenação. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de conversão da nova pena privativa de liberdade em medida de segurança, ao passo que JULGO PREJUDICADOS os pedidos de desinternação e de submissão a novo exame psiquiátrico pelo IML. Prosseguindo, DECLARO, por sentença, EXTINTA A MEDIDA DE SEGURANÇA imposta nos autos do presente processo, no que tange às guias de execução de Mov. 1.1, 60.1 e 212.1, pelo fiel cumprimento do dispositivo do ato jurisdicional impositivo da medida em apreço. (...).” (grifos nossos). Opostos Embargos de Declaração, estes não foram acolhidos (Mov. 380). Confira-se: “(...) Oportuna e tempestivamente opostos, conheço dos embargos de declaração. No mérito, não assiste razão à Defesa. Reanalisando os autos, verifico que o pedido de submissão do custodiado a novo exame psiquiátrico pelo IML foi formulado pelo Ministério Público, no bojo do parecer de Mov. 355.1. A leitura da referida manifestação denota que o fundamento do requerimento estava inserido no contexto da possibilidade de conversão da pena relativa à nova condenação em medida de segurança, já que o Ministério Público pleiteia a medida “para avaliar a continuidade do tratamento em regime ambulatorial”. (destaquei). Tal pretensão, portanto, restou, por óbvio, prejudicada pelo proferimento da sentença constante no mov. 359.1, por meio da qual este Juízo extinguiu a medida de segurança e determinou o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta em virtude do julgamento do sentenciado como plenamente imputável. Vale lembrar, conforme já consignado no bojo da sentença embargada, que o laudo de Mov. 300.2 já havia atestado a possibilidade da continuidade do tratamento em regime ambulatorial, o qual é compatível com o cumprimento de pena privativa de liberdade, hipótese também referendada pela então equipe assistente da ATP. A diligência requerida pelo Ministério Público, portanto, não se confunde com um exame voltado para atestar uma suposta superveniência de doença mental no curso da execução, conforme previsto no art. 183 da LEP, hipótese sequer aventada nos autos. Acrescento que, para atestar o estado de saúde mental atual do custodiado, bem como a sua adesão ao tratamento ora implementado, não é necessário o seu encaminhamento ao IML, sendo suficiente a requisição de relatório médico a ser emitido pela equipe assistente atual. Pelo exposto, NÃO ACOLHO os embargos de declaração opostos pela Defesa, ao passo que mantenho íntegra a sentença de Mov. 359.1, por seus próprios fundamentos. (...).” (grifos nossos). Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, faz-se necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), o que, em análise sumária, verifico ausentes no caso. Como mencionado na sentença de Mov. 359, a guia de execução do Mov. 347, oriunda de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri em novembro de 2022, não reconheceu a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agravante, tendo sido imposta pena privativa de liberdade em regime fechado, o que denota o reconhecimento da plena imputabilidade do agravante à época dos fatos. Além disso, a imposição de medida de segurança depende de expressa declaração judicial de inimputabilidade, com fulcro no art. 26 do CP, o que não ocorreu no presente caso. A análise sobre a imputabilidade deve ocorrer de forma individualizada, com relação a cada caso concreto, não vinculando o reconhecimento de inimputabilidade em um processo aos demais julgamentos por fatos distintos. Ademais, como bem pontuou a Promotoria de Justiça (Mov. 413), não há laudo técnico atual que fundamente a existência de periculosidade persistente relacionada à nova condenação. Ressalte-se que embora a defesa sustente risco à integridade física e mental do agravante, os próprios documentos juntados aos autos indicam que o tratamento psiquiátrico pode ser mantido em regime ambulatorial. O laudo do IML (movimento 300.2) já havia atestado a possibilidade de continuidade do acompanhamento em regime ambulatorial, conforme trecho destacado: "o periciando pode continuar seu tratamento ambulatorial, porém, com supervisão de terceiros, familiares, da VEP, da assistência social etc." O relatório multiprofissional da ATP (movimento 341.2) também registra que o paciente se encontra "estável no âmbito psíquico", "sem presença de sintomas psicóticos, sem comportamento agressivo", com "boa adesão ao tratamento". Acrescente-se, como mencionou a Magistrada a quo, que a assistência à saúde mental integra a política de atenção à saúde das pessoas privadas de liberdade, sendo plenamente compatível com o acompanhamento prestado pelas equipes de saúde das unidades prisionais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR